Tribunal: TJSP
Processo: 1004015-39.2018.8.26.0236
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA – MEDICAMENTO - FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO – PESSOA HIPOSSUFICIENTE E PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – APLICAÇÃO DO TEMA 106 DO STJ – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. O direito à vida e à saúde qualifica-se como atributo inerente à dignidade da pessoa humana, conceito erigido pela Constituição Federal em fundamento do Estado Democrático de

Ementa:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA – MEDICAMENTO - FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO – PESSOA HIPOSSUFICIENTE E PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – APLICAÇÃO DO TEMA 106 DO STJ – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. O direito à vida e à saúde qualifica-se como atributo inerente à dignidade da pessoa humana, conceito erigido pela Constituição Federal em fundamento do Estado Democrático de Direito da República Federativa do Brasil (art. 1o, III, CF).
2. Demonstrada a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, sendo a parte pessoa hipossuficiente e possuindo o medicamento pretendido registro na ANVISA, impõe-se o fornecimento pelo Poder Público, nos termos do entendimento assentado no julgamento do Tema no 106 do STJ. Necessidade de renovação periódica da prescrição médica. Segurança concedida. Reexame necessário provido, em parte. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1004015-39.2018.8.26.0236, da Comarca de Ibitinga, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ROBSON APARECIDO DE
CAMPOS FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento, em
parte, ao reexame necessário e negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004015-39.2018.8.26.0236 -Voto no 29.413
2
VOTO No 29.413
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 1004015-39.2018.8.26.0236
COMARCA DE IBITINGA
APELANTES: ESTADO DE SÃO PAULO E OUTROS
APELADO: ROBSON APARECIDO DE CAMPOS FERREIRA
Juiz de 1a Instância: Glariston Resende
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE
SEGURANÇA MEDICAMENTO - FORNECIMENTO PELO
PODER
PÚBLICO

PESSOA
HIPOSSUFICIENTE
E
PORTADORA DE DOENÇA GRAVE
APLICAÇÃO DO
TEMA 106 DO STJ PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. O direito à vida e à saúde qualifica-se como atributo inerente à
dignidade da pessoa humana, conceito erigido pela Constituição
Federal em fundamento do Estado Democrático de Direito da
República Federativa do Brasil (art. 1o, III, CF).
2. Demonstrada a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo
SUS, sendo a parte pessoa hipossuficiente e possuindo o
medicamento pretendido registro na ANVISA, impõe-se o
fornecimento pelo Poder Público, nos termos do entendimento
assentado no julgamento do Tema no 106 do STJ. Necessidade de
renovação periódica da prescrição médica. Segurança concedida.
Reexame necessário provido, em parte. Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 152/154, cujo relatório se
adota, concedeu a segurança para assegurar ao impetrante o fornecimento do
medicamento Ocrelizumabe 300 mg, para tratamento de esclerose múltipla (CID
G-35), tornando definitiva a medida liminar. Há reexame necessário.
Inconformado apela o vencido objetivando a
reforma do julgado. Para tanto, sustenta, em síntese, o não atendimento aos
requisitos estabelecidos no julgamento do Tema no 106 do STJ, tendo em vista a
falta de laudo médico circunstanciado acerca da ineficácia dos fármacos
padronizados no SUS, pena de contrariar a predominância dos interesses
coletivos sobre os individuais, além da ausência de comprovação da recusa
administrativa em fornecer o medicamento postulado. Subsidiariamente, postula-
se a substituição do medicamento por similares ou genéricos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004015-39.2018.8.26.0236 -Voto no 29.413
3
Recurso processado, com contrarrazões (fls.
194/197), ausente oposição das partes ao julgamento virtual. A douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls.
206/208).
É o relatório.
Em que pese o inconformismo do apelante, merece
confirmação a r. sentença apelada.
Com efeito, a Constituição Federal erigiu a
dignidade da pessoa humana em fundamento do Estado Democrático de Direito
da República Federativa do Brasil (art. 1o, III). “Se é fundamento”, ensina José
Afonso da Silva, “é porque se constitui num valor supremo, num valor fundante da
República, da Federação, do País, da Democracia e do Direito. Portanto, não é
apenas um princípio da ordem jurídica, mas o é também da ordem política, social,
econômica e cultural. Daí sua natureza de valor supremo, porque está na base de
toda a vida nacional” (Comentário Contextual à Constituição, 3a ed., p. 38).
De igual modo, “os direitos fundamentais à vida
e à saúde são direitos subjetivos inalienáveis, constitucionalmente consagrados,
cujo primado, em um Estado Democrático de Direito como o nosso, que reserva
especial proteção à dignidade da pessoa humana, há de superar quaisquer
espécies de restrições legais”, mesmo as decorrentes de limitações
orçamentárias, pois “a Constituição não é ornamental, não se resume a um
museu de princípios, não é meramente um ideário; reclama efetividade real de
suas normas. Destarte, na aplicação das normas constitucionais, a exegese deve
partir dos princípios fundamentais, para os princípios setoriais. E, sob esse
ângulo, merece destaque o princípio fundante da República que destina especial
proteção a dignidade da pessoa humana” (STJ AgRg no Resp no 888.325-RS,
1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15/03/07, DJU 29/03/07).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004015-39.2018.8.26.0236 -Voto no 29.413
4
Tratando-se
de
obrigação
de
natureza
constitucional outorgada ao Estado, a margem de discricionariedade pelo Poder
Público para deliberar acerca da conveniência e oportunidade da implantação das
políticas públicas é mínima, pois determinada pela própria Constituição Federal.
Dessa forma, legitimado está o Judiciário a dar
eficácia aos direitos assegurados constitucionalmente para que sejam atendidas
as finalidades máximas do texto constitucional: o bem-estar e a justiça social.
Caso contrário, a própria ordem constitucional, em sua integridade e eficácia
estaria comprometida, já que não restaria nenhum meio para compelir o Estado a
adimplir as prestações que lhe foram impostas pela Constituição.
No mais, não há confundir exercício da função
jurisdicional, como fruto do princípio de inafastabilidade do controle judicial (art.
5o, XXXV, CF), com indevida ingerência na esfera de competência do Poder
Executivo. Aliás, não se trata nos autos de implantação de políticas públicas, mas
sim de efetivar direito individual e indisponível, como é o direito à vida e à saúde.
A inclusão de medicamentos e insumos nos protocolos ou listas padronizadas do
SUS é medida que se destina à orientação da Administração, mas não obsta a
parte de obter em juízo a prestação destinada à tutela do direito à vida e à saúde
assegurada pela Constituição Federal.
Com efeito, a possibilidade de concessão de
medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS foi exatamente a
tese debatida e definida pelo Colendo STJ no julgamento de recurso repetitivo,
Tema no 106. E, ao decidir o tema, de maneira didática, o Tribunal Superior
elencou expressamente os requisitos que devem ser cumulativamente
preenchidos e comprovados nos autos para que fique caracterizada a obrigação
estatal de fornecimento:
“(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004015-39.2018.8.26.0236 -Voto no 29.413
5
pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento
prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento, observados os
usos autorizados pela agência” (redação final, conforme acórdão em
Embargos de Declaração publicado em 21/09/2018).
Na espécie, há prescrição e relatórios médicos
(fls. 17/24 e 33/34) em que justificada a necessidade do fármaco ante a ineficácia
do tratamento com os medicamentos disponíveis na rede pública, já tendo o
impetrante feito uso dos medicamentos Avonex e Rebif, porém com a
persistência de surtos e acúmulo de déficits neurológicos, além de transplante de
medula óssea autólogo em 2011 e, em face da piora progressiva dos sintomas,
limitaram-se as opções de tratamento, não sendo indicadas as medicações
disponíveis no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Esclerose Múltipla
do Ministério da Saúde, sendo mais adequada nessa situação a utilização do
Ocrelizumabe ora postulado (fls. 33/34). Cuidando-se de médico neurologista
regularmente habilitado, presumem-se idôneos a prescrição e o tratamento
ministrados, cuja responsabilidade é do profissional e não do Poder Público.
Dessa maneira, tem-se por demonstrados a
ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS (item i), a incapacidade financeira do
apelado para arcar com o custo do tratamento (item ii) e a existência de registro
do medicamento Ocrelizumabe 300 mg na ANVISA, sob no 1.0100.0666.0013
(item iii).
Nessas circunstâncias, ao contrário do alegado,
os relatórios médicos acostados são suficientes para instruir a ação mandamental
e demonstrar a imprescindibilidade do medicamento ora postulado, o qual já se
encontra em sua forma genérica, conforme seu princípio ativo, não havendo
amparo o pedido subsidiário de substituição.
O impetrante, beneficiário da gratuidade da
justiça (fls. 37), declarando não possuir recursos financeiros suficientes para
suportar os custos da demanda sem prejuízo do próprio sustento (fls. 10),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004015-39.2018.8.26.0236 -Voto no 29.413
6
assistido por advogada nomeada em razão do Convênio Defensoria/OAB-SP (fls.
10/11), e diante do elevado custo do medicamento (fls. 25/26), não está em
condições de arcar com suas despesas, de forma que em face da gravidade e
urgência das providências requeridas, bem como pela competência concorrente
da União, Estados, Distrito Federal e Municípios em assegurar o direito à vida e à
saúde aos cidadãos necessitados, com garantia de universalidade da cobertura e
do atendimento (arts. 5o, caput, 6o, 23, II, 194, parágrafo único, I, e 196, todos da
Constituição Federal), de rigor a concessão da segurança.
Por outro lado, para garantia da correta
aplicação dos recursos públicos
e na esteira do que vem decidindo esta
Egrégia Câmara, deverá o impetrante renovar periodicamente a prescrição
médica, a cada seis meses, provendo-se, em parte, o reexame necessário para
tanto.
Por essas razões, dá-se provimento, em parte,
ao reexame necessário, nos termos acima especificados, negando-se provimento
ao recurso, mantida, no mais a r. sentença apelada.

DÉCIO NOTARANGELI

Relator